Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDIÇÕES NÃO CONSTATADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na QE 40, conjunto R, lote 12, apartamento n. 103, Guará II, e indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios referentes à loja n. 2, situada na QE 40, conjunto R, lote 12, em razão da cessão de direitos do bem a terceiro.
2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada aos autos, que o executado/agravado reside no imóvel objeto do pedido de penhora, na companhia de sua filha, conforme comprovante de residência acostado ao processo.
3. Embora o executado/agravado, em 23/3/2022, tenha recebido intimação em outro endereço, nota-se que o apartamento localizado naquele logradouro era alugado e o respectivo contrato de locação residencial se encerrou em 10/1/2023, conforme o documento juntado ao ID 153498146 (autos de origem). Vale destacar que, ao contrário do que alega o exequente/agravante, não há indícios de irregularidade no documento referido, que está assinado pelo locador, pelo antigo locatário (ora agravado) e por duas testemunhas.
4. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, reputa-se adequado o indeferimento do pedido de penhora.
5. Em relação ao pedido de penhora de direitos possessórios relativos a imóvel, constata-se que o executado/agravado celebrou contrato de cessão de direitos com terceiro. À época, não havia restrição ou constrição incidente sobre o bem, tampouco seria possível presumir a existência de demanda capaz de reduzir o executado/agravado à insolvência, motivos pelos quais não se verifica má-fé na celebração do referido negócio jurídico.
6. Frise-se que o imóvel não está regularizado e, assim, seria inviável anotação de eventual indisponibilidade ou ato constritivo sobre o bem no cartório imobiliário competente. Ademais, a despeito da ausência de regularização registral do imóvel após a aquisição dos respectivos direitos possessórios, não há provas capazes de infirmar a presunção de boa-fé.
7. Ausentes as condições previstas no art. 792 do CPC e no verbete sumular n. 375 do STJ, não há falar em fraude à execução.
8. Inviável discutir a validade jurídica do contrato envolvendo o executado/agravado e terceiro, em razão de suposto descumprimento de requisitos formais, pois se trata de matéria alheia à esfera de conhecimento da ação que deu origem ao cumprimento de sentença.
9. Ainda que fosse reconhecida a fraude à execução na celebração da cessão de direitos possessórios do imóvel, tal declaração não teria o efeito de retirar a existência, a eficácia ou a validade do contrato. Nessa hipótese, o negócio apenas seria considerado ineficaz em relação ao credor que alegou a fraude, conforme o art. 792, § 1o, do CPC.
10. Não se identifica a prática de condutas previstas no art. 80 do CPC para justificar aplicação de penalidades por litigância de má-fé contra o exequente/recorrente. Por essa razão, o requerimento apresentado nas contrarrazões deve ser rejeitado.
11. Recurso conhecido e desprovido.